Tribunal: TJBA
Processo: 8043748-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043748-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NEDISON CERQUEIRA DE LIMA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2) Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RICARDO MARTINS MOTTA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO EMBARGANTE NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S/A contra acórdão que, por maioria, deu provimento à sua apelação em ação de responsabilidade civil envolvendo pagamento de boleto fraudulento. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que não foram enfrentados fundamentos sobre culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal, bem como contradição ao afastar a aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de contradição que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A contradição que enseja embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições ou enunciados inconciliáveis dentro da mesma decisão. 5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aplicando a Súmula 479 do STJ e afastando a alegação de culpa exclusiva do consumidor. 6. O fato de o acórdão adotar tese contrária à defendida pelo embargante não configura contradição interna, mas sim divergência de entendimento sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos desprovidos. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis, não se confundindo com a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte. 2. Não configura contradição o fato de o acórdão adotar fundamentação contrária aos argumentos apresentados pelo embargante quando o raciocínio desenvolvido é harmônico e coerente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 03.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8043748-30.2020.8.05.0001, sendo o Banco Pan S/A e Embargado Nedison Cerqueira de Lima, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em desacolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator